Tribunal: CARF
Processo: 11080.728703/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728703/2014-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.609 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
ECOTEC URBANIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
VALOR DA TERRA NUA. DADOS DO SIPT. MÉDIA DA DITR.
DESCONSIDERAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
Se a fixação do VTNm não teve por base o levantamento por aptidão agrícola,
o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é
legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou
pretendido pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
2202-007.608, de 1 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
11080.728702/2014-39, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728703/2014-83
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.609 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728703/2014-83

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente, relativo à
lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
O contribuinte por meio da Notificação de Lançamento foi intimado a recolher o
crédito tributário apurado pela fiscalização, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), acrescido de multa e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda Costabrava”, localizado no Município de Mostardas/RS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR, apresentados para a
fiscalização resultou em Termo de Intimação Fiscal, intimando o contribuinte para apresentar o
seguinte documento de prova:
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados
do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou a
correspondência, acompanhada dos documentos.
A fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal, para dar
conhecimento ao contribuinte das informações da DITR que seriam alteradas.
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência acompanhada dos
documentos.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR, a fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra Nua (VTN),
com base em valor constante no SIPT, com consequente aumento do VTN tributável.
Cientificado do lançamento, ingressou o contribuinte, com sua impugnação
instruída com os documentos, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- informa que, na época, conforme Laudo de Avaliação elaborado em conformidade
com a legislação, o valor de mercado do imóvel era de R$106.000,00, isso porque, em
que pese a área do imóvel, ele é composto por uma gleba de terras com formato
irregular e topografia ondulada, com a presença de dunas e vegetação de rasteira de
ciperáceas (junquinho);
- esclarece que a área se situa na localidade de Barros Vermelhos, Casca e Retovado,
tendo seu ponto de partida ao sul a 3 km do farol da solidão, muito distante do centro da
cidade e que não existem benfeitorias (casa, galpão, mangueiras, etc.) no local, que se
encontra cercado parcialmente, apenas para delimitar o imóvel;
- menciona que se trata de área protegida por diversas leis ambientais que não permitem
aproveitamento, desmembramento ou qualquer coisa que possa agregar valor à área e,
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.609 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728703/2014-83

assim, como se percebe pelos fatos, trata-se de tributo impagável, ou por outra, sendo
uma terra inservível e vedado o seu aproveitamento como loteamento e ainda sem
vocação agropecuária ou pastoril, por se localizar entre dunas de areia e vegetação
protegida por leis ambientais, um imposto anual (ITR) que seja de 5 vezes o valor da
terra, é, sem dúvida alguma, uma forma de confisco, o que é vedado expressamente pela
Constituição da República;
- ressalta que o art. 150, IV, da Constituição da República estatui garantia assecuratória,
ao contribuinte de modo geral, da vedação à União, aos Estados, aos Distrito Federal e
aos Municípios da “utilização de tributo com efeito de confisco”;
- registra que o art. 5o, XXXIV, da Constituição da República assegura,
independentemente, do pagamento de taxas o direito de petição aos Poderes Públicos
em defesa de direitos;
- pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer seja
acolhida a impugnação para o fim de assim ser decidido, com base nos argumentos
apresentados e no Laudo Técnico anexo, com o cancelamento da Notificação de
Lançamento e em consequência do débito fiscal.
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralmente do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações da impugnação, anexando novo laudo de avaliação.
Os autos foram incluídos em pauta de julgamento no CARF e, em 05 de
novembro de 2019, foi proferida a Resolução CARF no 2202-000.890, convertendo o julgamento
em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços de
Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN ou, sendo o caso, os outros documentos que
tenham dado base ao arbitramento.
Consoante informações do Relatório fiscal, realizado em decorrência da
Resolução CARF no 2202-000.890, foi assim exposto:
“Em atendimento à solicitação exarada no processo acima identificado, anexo tela do
Sistema de Preços de Terra - SIPT - para o município de Mostardas – RS no ano de
2009 e informo que o valor utilizado no lançamento - R$ 2.071,31 - tem como origem o
valor médio das DITRs do município.”
Ainda, foi promovido pela unidade de origem a juntada aos autos da tela do SIPT.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.609 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728703/2014-83

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os demais
requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Valor da Terra Nua.
Sustenta a recorrente que não merece prosperar o arbitramento realizado pelo SIPT.
Com razão a recorrente.
O Valor da Terra Nua – VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR. No que se refere ao Valor da Terra Nua, o art. 14
da Lei no 9.393/96 assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (...)”
Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto
Territorial Rural - ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, que aprovou o
Sistema de Preços de Terra (SIPT), onde foi estabelecido que a alimentação do SIPT
com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou
entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR, será
efetuada pela Cofis e pelas Superintendências Regionais da Receita Federal.
Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal do Brasil tomam sempre por
base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como: limitação do
crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade
climática nos municípios localizados na região semiárida, aumentando
consideravelmente os riscos das atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos
agrícolas e elevados custos dos insumos; possível acidez do solo; entre outros.
Saliente-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, estabelece que o VTN deve refletir
necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que
se referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do
ITR) determina que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR
devem ser mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se
refiram.
Objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades de cada imóvel,
é facultado à autoridade administrativa competente decidir, a seu prudente critério,
sobre a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio fixado pela RFB, quando este for
questionado pelo contribuinte do ITR, com base em laudo técnico emitido por entidade
de reconhecida capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado,
devidamente anotado no CREA, que atenda às exigências da NBR no 14.653-3/2004, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, que disciplina a atividade de
avaliação de imóveis rurais ou, ainda, por outro meio de prova.
No caso em análise, a contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em questão
valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.609 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728703/2014-83

Diante disso, a fiscalização intimou a contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua
declarado e, em razão não comprovação do valor declarado foi considerado como VTN
o valor atribuído pelo SIPT.
Pois bem.
Nestes autos, em 05 de novembro de 2019, foi proferida a Resolução CARF no 2202-
000.890, na qual converteu o julgamento em diligência, para fins de que a unidade de
origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no
arbitramento do VTN ou, sendo o caso, os outros documentos que tenham dado base ao
arbitramento.
Consoante informações do Relatório fiscal de fl. 129, realizado em decorrência da
Resolução CARF no 2202-000.890, foi assim exposto pelo auditor fiscal da unidade de
origem:
“Em atendimento à solicitação exarada no processo acima identificado, anexo tela do
Sistema de Preços de Terra - SIPT - para o município de Mostardas – RS no ano de
2009 e informo que o valor utilizado no lançamento - R$ 2.071,31 - tem como origem o
valor médio das DITRs do município.”
Ainda, foi promovido pela unidade de origem a juntada aos autos da tela do SIPT,
constando à fl. 128 dos autos.
Conforme se verifica, não foi considerado pela autoridade lançadora o critério de
aptidão agrícola, razão pela qual o lançamento não se mantém.
Ocorre que com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do
art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifou-se)
A Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14, dispõe que as informações sobre preços de
terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629,
de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias
de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Assim, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo,
não podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo
contribuinte.
Assim, deve ser restabelecido o VTN declarado pelo Recorrente em sua DITR glosado
pela autoridade fiscal.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.609 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728703/2014-83

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer o VTN
declarado pelo contribuinte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital